Tribunal: TJBA
Processo: 8001350-74.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001350-74.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO LOPES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO BARROS, AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO BARROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. DIFERENÇAS DE REPASSES DO EXTINTO FUNDEF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FEDERAL. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO PELO CLIENTE. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/1994, a revogação unilateral do mandato outorgado ao advogado antes da conclusão definitiva do patrocínio confere ao profissional o direito de postular em juízo o arbitramento proporcional da verba honorária.

2. O arbitramento dos honorários advocatícios contratuais em substituição ao pacto rescindido deve pautar-se nos critérios de zelo, complexidade, tempo de atuação, relevância do trabalho e vulto do proveito econômico obtido pelo cliente, conforme o artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

3. Revela-se proporcional e adequado o arbitramento judicial fixado em 6% sobre o proveito econômico incontroverso de R$ 94.878.819,04 obtido pelo Município na ação federal, considerando que a atuação da banca deu-se pelo curto período de um ano e meio e restringiu-se exclusivamente à fase executiva.

4. Configura-se a sucumbência recíproca quando a pretensão autoral de arbitramento de honorários é acolhida em percentual significativamente inferior ao expressamente delimitado na petição inicial, justificando o rateio proporcional das despesas e honorários de sucumbência nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil.

5. Recursos de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

Referências:

Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Lei nº 13.105/2015, arts. 85, § 2º, 86 e 345, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001350-74.2018.8.05.0248
, em que figuram como Apelante e Apelado Adesivo
João Lopes de Oliveira Advogados Associados
e como Apelado e Apelante Adesivo
Município de Serrinha
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 06 de julho de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

Titularidade em Provimento 26

Relator